Tribunal: TJSP
Processo: 1032131-71.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Município de Santos. Servidor público. Adicionais por tempo de serviço. "Referência Funcional R" e "Adicional de Titularidade". Inclusão na base de cálculo. Lei Orgânica do Município de Santos, Artigo 73, § 6o. Incidência sobre os vencimentos integrais do servidor. Inconstitucionalidade reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Município de Santos. Servidor público. Adicionais por tempo de serviço. "Referência Funcional R" e "Adicional de Titularidade". Inclusão na base de cálculo. Lei Orgânica do Município de Santos, Artigo 73, § 6o. Incidência sobre os vencimentos integrais do servidor. Inconstitucionalidade reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0006439-03.2018.8.26.0000. Incidência somente sobre o salário-base. Expressamente excluída pela lei municipal de regência a inclusão de outras vantagens. Lei Municipal 4623/1984, artigo 154, § 1o. Sentido mais amplo de remuneração, compreendendo o salário-base e demais vantagens de natureza permanente. Idem, artigo 114. Irrelevância. Prevalência da norma específica. Recomposição indevida. Provido o reexame necessário, com inversão do ônus da sucumbência e condenação do autor em honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 206.540,47, ressalvado o benefício da gratuidade.